Tribunal: TJPA
Processo: 0002884-44.2010.8.14.0015
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002884-44.2010.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: PORFIRIA LIMA

APELADO: ANDRACI FERREIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002884-44.2010.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHALPA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA JÚLIO CÉSAR SOUSA COSTA)

APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (PORFÍRIA LIMA – OAB-PA 6777)

APELADO: ANDRACI FERREIRA PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: ELLISON COSTA CEREJA (OAB-PA 20.428)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO. ART. 121, § 2º, IV DO CPB. (HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO)

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

1.NULIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA
– PROVIMENTO.
E
m que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que
nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, não restou fluente de prova alguma dos autos, nem ao menos do depoimento do próprio apelado.

Torna-se, assim,
imperiosa a anulação do julgamento
, como pretende o Órgão Ministerial, devendo o réu
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
, ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

RECURSO
CONHECIDO
E
PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e
provimento
, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira
.

.

Belém-PA, 04

de abril de 2022

Desª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA DA 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0002884-44.2010.8.14.0015

ORIGEM: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHALPA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO (PROMOTOR DE JUSTIÇA JÚLIO CÉSAR SOUSA COSTA)

APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO (PORFÍRIA LIMA – OAB-PA 6777)

APELADO: ANDRACI FERREIRA PEREIRA

REPRESENTANTE LEGAL: ELLISON COSTA CEREJA (OAB-PA 20.428)

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
,
contra sentença prolatada pela 1ªVara do Tribunal do Júri da Comarca de Castanhal, que
ABSOLVEU
o apelado
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso IV do CPB.

Narrou à
denúncia
(id.)
que no dia 01/05/2010, por volta de 12h22min., a vítima VALDENIRA DE AGUIAR OLIVEIRA se encontrava em frente a sua residência, onde ocorria uma confraternização por ter recebido alta hospitalar. Ocorre que o réu, de posse do veículo marca/modelo CORSA WIN, placa JVC 8210, cor prata, atingiu, intencionamente a vítima, ocasionando, assim o seu óbito.

Ainda conforme relatado na denúncia, o acusado estava conduzindo o veículo em alta velocidade e realizando a manobra “cavalo de pau” nos arredores da vizinhança. Ocasião na qual, o filho da vítima e outros moradores protestaram com ele. No clímax da discussão, o acusado acelerou o veículo de tal forma que veio a atingir a vítima. Após o primeiro impacto, ainda não satisfeito, ele recuou o veículo e, com intuito de acertá-la novamente, imprimiu maior velocidade ao veículo, passando com os pneus por cima da vítima e vindo a arrastá-la por alguns metros.

Por tais razões, o Ministério Público Estadual apresentou denúncia onde requereu a pronúncia e posterior condenação do ora apelado pelo Tribunal do Júri por ter incorrido nas penas do art. 121,
§2º, IV
do Código Penal.

Denúncia recebida em 15 de junho de 2010.

(ID.6545577), A
Sentença
Absolutória prolatada pelo Júri Popular julgando improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
pela prática do crime tipificado no art. 121,
§2º, IV
do Código Penal
.

Em
razões recursais do Ministério Público
(id.6545580), requereu a anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença da Comarca de Castanhal, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, “a”, da Constituição Federal, c/c com art. 593, III, “d” do Código de Processo Penal, em razão de que o primeiro julgamento contrariou diretamente as provas dos autos.

Em razões recursais do
Assistente de Acusação
(id.6545583), requereu seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça para que, conhecido e provido, seja cassado a sentença recorrida, para novo Júri.

Em
contrarrazões
(id.6545584), o apelado
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
, através de Advogado constituído requereu a manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos e o não provimento do recurso.

Nesta instância superior

(id.7505291),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
pelo
conhecimento do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo
provimento
, para anular o julgamento do Conselho de Sentença ante decisão manifestamente contrária a prova dos autos, assim submetendo ao novo julgamento o apelado
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lucia Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade,
conheço
dos recursos e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise de mérito.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO

Com supedâneo no princípio da devolutividade do recurso ou
tantum devolutum quantum

appellatum
, pelo qual somente será apreciado o objeto da insatisfação demonstrada no recurso, passo a analisar os fundamentos do presente apelo que se circunscrevem no pedido de anulação da decisão do Conselho de Sentença que
absolveu o apelante ANDRACI FERREIRA PEREIRA
, da acusação da prática do crime previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro, vez que
prolatada manifestamente contrária às provas dos autos.

Em percuciente análise do bojo processual, verifica-se que os argumentos esposados no apelo
merecem prosperar.

Segundo

relato na exordial acusatória
, o apelado ANDRACI conduzia o veículo Corsa, juntamente com seu colega MAGNO o qual conduzia um veículo SAVEIRO, e que também participava do “racha”, pararam na esquina da rua e passaram a conversar com FLÁVIO, o qual estava conduzindo uma motocicleta, então todos os condutores foram em direção a casa da vítima; certamente voltando ao local a fim de procurar encrenca, eis que estavam embriagados e dirigiam-se na ocasião, para um bar, como bem ficou demonstrado nos autos e o decorrer da sessão em Plenário e nos autos; neste momento, ANTÔNIA DANIELE, também filha da vítima, temendo que algo de ruim pudesse acontecer, empurrou o seu irmão para dentro da residência e trancou o portão.

Por sua vez, o apelado e seus amigos pararam em frente à casa da vítima, a qual neste momento pediu até pelo “amor de Deus” para que os mesmos fossem embora do local e não arrumassem confusão, dirigindo-se especialmente para um deles, MAGNO, que saiu do local. Aqui ficou patenteado que os condutores que estavam fazendo “pega”, voltaram em razão das palavras proferidas por DANILO.

Consta nos autos, informações que o apelado ANDRACI FERREIRA PEREIRA, assim como seus companheiros, estavam visivelmente sob o efeito de bebida alcoólica; então, FRANCISCO DANILO ao ver o mesmo discutindo com a vítima, preocupou-se com a integridade da sua mãe, e, ato contínuo, com uma faca (a qual no momento estava usando para fazer churrasco) pulou o muro da sua casa, com a intenção de defender sua mãe, já que os condutores voltaram para tomarem satisfação e estavam embriagados. Até então, FRANCISCO DANILO não havia ferido ninguém, apenas queria proteger a sua genitora. Diante da situação acima narrada, MAGNO, que estava conduzindo o veículo SAVEIRO, entrou no seu carro e foi embora, nesse momento, ANDRACI FERREIRA PEREIRA também adentrou em seu veículo, - local de onde conseguia perfeitamente ver a vítima, conforme comprova o Laudo de Reconstituição de Local de Crime, ID.; então, inopinadamente, tomado certamente por raiva e animus necandi, ou pelo menos correndo, o risco de praticar o crime, impetuosamente acelerou o seu veículo e intencionalmente atropelou a vítima, passando por cima da mesma; não contente, com demonstrada frieza, recuou o veículo, empreendeu mais velocidade, e novamente passou com os pneus traseiros do veículo, por cima da vítima que sequer teve oportunidade para se defender, sendo ela ainda arrastada por cerca de 5 m debaixo dos pneus do veículo, ficando estirada em via pública com diversas fraturas, enquanto o seu algoz, sem remorso algum, fugia do local do sinistro e somente se apresentaria à Polícia quatro dias depois do crime.

De acordo com as provas colhidas nos autos, ficou evidenciado a materialidade delitiva, ocasião que o representante ministerial, foi enfático em pontuar que do local onde o veículo de ANDRACI estava estacionado tinha espaço suficiente para o mesmo sair dirigindo sem causar lesões a ninguém, pois não havia veículos estacionados atrás do seu e nem ao lado, apenas algumas pessoas um pouco à frente do veículo, incluindo a vítima, a qual ANDRACI deliberadamente escolheu para atingir.

No caso em apreço, a
vexata questio
consiste em analisar se a decisão do Conselho de Sentença pela absolvição do acusado, ora apelado
, acolhida pelo Corpo de Jurados, por maioria de votos, embora tenha o referido conselho ter afirmado que materialidade e autoria estavam comprovadas, admitindo que o acusado foi o condutor do veículo no momento em que a vítima foi atropelada, contrariando cabalmente a prova produzida nos autos, sendo vedado a esta instância
ad quem
a incursão contundente e absoluta da autoria delitiva do apelado, sob pena de emitir exagerado e profundo juízo de valor sobre matéria de competência exclusiva do Tribunal do Júri.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, revela-se inconcussa, evidenciada pelo Boletim de Ocorrência nº 00280/2010.003260-7 (id.6545437), Laudo de exame 408/2010 (id.6545452), Laudo nº 1/2014 (id.6545559), concernente a Perícia de Reprodução Simulada, Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico Legal (id.6545453), além dos depoimentos colhidos em juízo e junto ao Conselho de Sentença.

No que concerne à prova trazida em juízo, vejamos:

A testemunha informante
MARIA ODALEIA DA COSTA E COSTA
,
(
ID. 6545448 – Pág. 01/03
)

“QUE
presenciou o nacional de nome MAGNO dirigindo uma SAVEIRO fazendo “cavalo de pau” na rua, que estava na frente de sua residência quando chegou o acusado juntamente com seu marido e seus filhos no veículo CORSA, que desceram que nesse momento a declarante chamou a atenção de MAGNO dizendo que as pessoas ali já estavam incomodadas com essas cantadas de pneus, que MAGNO riu e novamente cantou os pneus sem sair do local”

O informante
FRANSCISCO DANILO AGUIAR
declarou:

“QUE
que é filho da vítima, e, no dia do fato, encontrava-se na residência de sua genitora confraternizando com seus familiares, em razão da saída de sua mãe do hospital; QUE estava no pátio da residência quando ouviu uma cantada de pneus e carros em alta velocidade que passavam em frente da residência de sua mãe; QUE diante do barulho que estava acontecendo na rua do lado de fora, a testemunha saiu da casa junto com seus familiares e foi até o meio fio para visualizar o que estava acontecendo, instante que percebeu a presença de dois carros e uma motocicleta enfileirados, instante que proferiu reclamações do barulho tipo “filhinho de papai irresponsáveis, que aquilo era uma via pública, seus filhos da puta”; QUE os homens nos carros não esboçaram nenhuma reação de imediato, porém minutos depois vieram em sua direção; QUE rapidamente tentou se refugiar na residência de sua mãe, e rapidamente passou a procurar sua mãe, contudo esta não se encontrava na residência, momento que percebeu pela grade do pátio que sua mãe ainda se encontrava no meio fio da rua juntamente com outros familiares; QUE, pedindo para que os motoristas fossem embora; entretanto, o motorista do CORSA saiu do carro e seguiu em direção a sua mãe. QUE nessa hora o informante se armou com a faca que estava preparando churrasco e seguiu no intuito de defender sua mãe; QUE o acusado, ao perceber a aproximação do jovem, rapidamente retornou para o carro e veio em sua direção, acelerando o mesmo e partindo para cima dos três; QUE com a batida, a testemunha caiu em cima do capô do veículo, sua irmã caiu no chão e sua mãe caiu embaixo do carro; QUE com o atropelamento, o informante ficou meio atordoado percebendo que o veículo ficava indo e voltando em velocidade baixa; QUE foi nesse momento que percebeu o carro saindo e passou por cima do corpo de sua mãe, ao passo que tentou levantar-se do chão, contudo, ficou impossibilitado, haja vista que foi atingido por um soco na cabeça, percebendo posteriormente que se tratava de um capacete pertencente ao sujeito que estava na companhia do acusado; QUE diante das agressões, o informante passou a se defender com a faca que carregava, atingindo o agressor. QUE logo após as agressões, passou a socorrer sua mãe. QUE quanto ao acusado, este fugiu do local sem prestar socorro. QUE quanto ao veículo SAVEIRO, este antes mesmo do atropelamento saiu do local
.”

A informante
ANTÔNIA DANIELE DE AGUIAR OLIVEIRA
, em juízo, em seu depoimento, disse:

“(...) QUE
é filha da vítima, corroborando, de forma uníssona, com a exposição dos fatos dada pelo seu irmão, acima elencado, aduzindo ainda, que tudo começou com uma discussão entre o motoqueiro e seu irmão, ao passo que sua mãe ao perceber a briga correu para fora tentar apartar a briga, entretanto, foi atingida pelo motorista do veículo CORSA dirigido pelo acusado;
QUE
logo após o atropelamento o acusado fugiu do local
.”

A testemunha informante
MARCOS EDIL DE SOUZA AGUIAR,
por sua vez, relata:

“QUE
, que se encontrava na residência da vítima no dia do sinistro, que por volta das 16h acordou com o barulho de cantada de pneus na rua, ao levantar para ver o que estava acontecendo observou várias pessoas na rua, bem como seus familiares
; QUE
na ocasião traziam seu primo DANILO para dentro de casa, vindo sua prima DANIELE a trancar o imóvel para seu irmão não sair, contudo, permanecendo do lado de fora, na companhia de sua mãe, sendo que sua tia se dirigiu até o motorista da SAVEIRO, e logo em seguida chegou o acusado no veículo CORSA
; QUE
os dois veículos ficaram frente a frente, isto é, para-choque com para-choque;
QUE
o acusado desceu do veículo, instante em que DANILO saiu de dentro de casa portando uma faca, sendo que o motorista da SAVEIRO, ao perceber a presença de DANILO rapidamente deu a marcha ré e saiu pelo lado direito da pista;
QUE
a vítima percebendo que seu filho estava de punho de uma faca, abraçou-se com o mesmo, bem como sua irmã DANIELE, ficando os três abraçados, para evitar uma tragédia, nesse instante o acusado adentrou no veículo e deu a marcha ré.
QUE n
esta ocasião aparece um motoqueiro, e em seguida o acusado parte com o veículo para cima dos três, sendo que DANILO cai em frente do veículo
; QUE
o acusado dar a marcha ré, e acelera o carro passando por cima da vítima,
aduzindo que o acusado passou por cima de sua tia três vezes, a primeira jogando o carro contra os mesmos, segunda quando o acusado deu a marcha ré e passou por cima da vítima e a terceira quando após dar marcha ré

imprimiu velocidade e passou novamente por cima do corpo de sua tia com os pneus traseiros
;

QUE
menciona que toda confusão se iniciou devido o acusado e o motorista do carro SAVEIRO estarem dando cavalo de pau
; QUE
os mesmos estavam participando de uma confraternização da empresa “PARÁ DIVERSÕES”, apenas menciona que soube por terceiros que tanto o acusado como o motorista da SAVEIRO haviam ingerido bebida alcoólica.
QUE
quando estava socorrendo sua tia, seu primo foi agredido com um capacete pelo rapaz da moto, ao tentar defender seu primo constatou que o motoqueiro havia sido atingido com uma lesão na barriga, e logo pediu para o mesmo sair do local
; QUE
Informa ainda que nem o acusado, como o motorista a SAVEIRO em nenhum momento prestaram socorro à vítima.
”

A testemunha
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE SALES
declarou:

“QUE
estava em sua residência e pode ouvir, que tinha dois carros na Rua Presidente Kennedy, fazendo racha e cantando pneus, ao sair para verificar, pode visualizar a presença de sua vizinha já embaixo do veículo CORSA PRATA
; QUE
uma aglomeração de pessoas gritando, ao se aproximar mais, visualizou a filha da vítima muito transtornada, e o filho da vítima DANILO em cima do carro, sendo que o esposo da filha da vítima chegou para socorrer a vítima
; QUE
a testemunha passou a socorrer a filha e o esposo da vítima levando-os para sua residência, sendo que o filho da vítima socorreu sua mãe.
QUE
expôs que soube por pessoas que presenciaram o acontecido que o acusado ao perceber a presença do filho da vítima de punho de uma faca se apavorou e deu partida no carro, sendo que a vítima estava entre os dois carros na companhia dos dois filhos, afirmando que as pessoas gritavam para o acusado, dizendo que a vítima estava embaixo do carro, sendo que o fato se deu em 1º de maio, um feriado, e tendo em vista o pega, várias pessoas estavam do lado de fora de suas casas
; QUE
em decorrência do pega, sendo que a rua não tinha lombada, e ao sair para anotar a placa do carro percebeu o que havia acontecido, afirmando que nunca tinha visto o acusado naquela rua.
QUE
Quanto ao filho da vítima DANILO, soube por terceiros que um

motoqueiro havia lhe agredido.
QUE
Também menciona que a vítima estava comemorando a sua recuperação, pois dias atrás havia passado por uma cirurgia, e deste modo, haviam vários familiares seus na residência comemorando sua recuperação
; QUE
Também ouviu falar que o filho da vítima agrediu o motorista da moto, afirmando que reconhece o acusado, pois pode visualizar sua fisionomia no dia do fato
.”

Em seu interrogatório o réu
ANDRACI

FERREIRA PEREIRA
negou as acusações, alegando que ao perceber que a testemunha
DANILO AGUIAR DE OLIVEIRA
veio em sua direção, com um facão na mão, ficou com medo e acelerou o seu veículo para imediatamente sair do local, e acabou por atropelar a vítima, mas que não teve intensão de matar a ofendida.

De tudo que fora colhido, em que pese a narrativa esposada pela Defesa de
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
, em sessão plenária de julgamento, vê-se, que a decisão do Tribunal Popular,
in casu,

se mostrou totalmente divorciada do apurado,
tornando-se alvo de reavaliação.

Na verdade, infere-se que
a interpretação dada pelo Conselho de Sentença não está respaldada em nenhum elemento de prova produzido nos autos,
caindo por terra a sua absolvição sustentada, pois absolutamente isolada, e dissonante do contexto probatório.

A assertiva de que o réu
ANDRACI FERREIRA PEREIRA
,
não teve intensão de atropelar a vítima, nem de longe pode prevalecer
, mediante os depoimentos colhidos das testemunhas na fase inquisitiva, em juízo e em plenário, bem como o Laudo nº 1/2014 (id.654559 – pág. 07/13) concernente a Perícia de Reprodução Simulada, que eliminam qualquer dúvida de o acusado ter agido com
animus necandi,
diante das circunstâncias em que se ficou provado ter ocorrido o crime, uma vez que de acordo com o referido laudo se chegou à conclusão que “10.1 – No posicionamento em que se encontravam vítima e acusado, era perfeitamente possível a vítima ser visualizada pelo acusado de dentro do veículo.

Prossegue ainda a referida perícia:

“
10.4
–
A senhora VALDENIRA DE AGUIAR
OLIVEIRA não foi vítima de um atropelamento comum. O atropelamento em si e as manobras do acusado com o veículo Corsa sobre seu corpo traduzem a culminância de uma cadeia de acontecimentos, cujos elos, se quebrados a seu tempo, poderiam ter resultado menos fatídico. Esses elos dizem respeito a atitudes tomadas, decorrentes de escolhas que poderiam ter sido evitadas pelos envolvidos, quais sejam:

a) DE MAGNON ZOLET, condutor do veículo SAVEIRO, que escolheu assumir o risco de dirigir perigosamente, infringindo a lei e perturbando a ordem, e aceitou a provocação de DANILO, retornando ao local. O referido condutor não presenciou o atropelamento da vítima, porém sua atitude do condutor provocou o início da cadeia de eventos que culminaram em um crime contra a vida;

b) DE DANILO, que escolheu aceitar as provocações de MAGNON e se envolver em atitude violenta na via pública mesmo ciente da debilidade da vítima que a tudo assistia, ainda que com o argumento de defende-la;

c) DO ACUSADO ANDRACI, condutor do veículo CORSA, que escolheu voltar ao local e se envolver em algo que, em princípio, não lhe dizia respeito. Pelo simples fato de estar no local, naquele exato momento, ANDRACI se posicionou na condição propícia de cometer um crime, protegendo-se dentro de uma armadura de aço com 905,00Kg;

d) DA PRÓPRIA VÍTIMA, que em seu desvelo de mãe, para defender o filho, ignorando sua saúde debilitada, escolheu estar no meio da via, sem ter ideia de que ali eram o por local e o pior momento.

11 – CONLUSÃO: Após a análise conjunta dos depoimentos constantes nos autos do Processo Criminal, do laudo necroscópico da vítima e dos relatos obtidos no decorrer desta Reprodução Simulada dos fatos, concluem os peritos que: a) a senhora VALDENIRA DE AGUIAR OLIVEIRA, foi vítima de atropelamento por veículo conduzido pelo acusado ANDRACI PEREIRA FERREIRA; b) o acusado, condutor do veículo Chevrolet Corsa, placa JVC 8210, cor prata,
avançou conscientemente com o veículo sobre a vítima, nas condições descritas no item 9
– DO EXAME deste laudo; c) do ponto onde estava no veículo, era possível para o condutor acusado visualizar a vítima no momento do atropelamento; d) ao passar com veículo sobre a vítima, o acusado não manobrou marcha-a-ré, tendo efetuado manobras intermitentes de aceleração para a frente; e) o atropelamento da vítima é resultado culminante de uma cadeia de ocorrências provocadas por diversos atores, conforme descrito no item 10 – CONSIDERAÇÕES FINAIS deste laudo. (...)”.
GRIFEI

Corroborando com fatos narrados pelos informantes, ouvidos em juízo, e o Laudo Pericial
de Reprodução Simulada, existe o Laudo de Exame de Corpo de Delito: Necropsia Médico Legal, (id.6545453 – pág.12/13 e id. 6545454 – pág.01/02, o qual concluiu que a causa da morte da ofendida VALDENIRA DE AGUIAR OLIVEIRA foi em decorrência de hemorragia intracraniana, devido a traumatismo crânio encefálico através de ação contundente, ratificado ainda pela Certidão de Óbito (id.6545453- pág.14/15)

Na realidade, o que se denota do arcabouço probatório é que, o apelado, fora autor da agressão brutal, atingindo a ofendida, ocasionando a sua morte, conforme relatado pelas informantes oculares.

Destaque-se também, que as testemunhas
MARIA ODALEIA DA COSTA E COSTA
e
MARIA DE NAZARÉ SILVA DE SALES

ouvidas na instrução processual e em sessão do júri, embora não tenham presenciado os fatos delituosos, ratificaram que o apelado, juntamente com mais duas pessoas estavam dirigindo, fazendo “cavalo de pau”, “cantando pneu”, incomodando os moradores alí residentes.

Há relatos contundentes e coerentes, dos informantes oculares
MARCOS EDIL
,

ANTÔNIA DANIELE e
FRANSCISCO DANILO AGUIAR
o qual afirmaram que o acusado jogou o seu veículo propositadamente em cima da vítima, passando por cima da mesma, inclusive atingindo ANTONIA e FRANCISCO, não ficando satisfeito, passou novamente por cima da ofendida, fugindo em seguida, sem prestar socorro.

Em sessão do júri realizada em 29/08/2019, o próprio Conselho de Sentença reconheceu a materialidade e autoria delitiva, ao responderem positivo aos 1º e 2º quesitos, admitindo que o acusado/apelado foi o condutor do veículo, que ocasionou o atropelamento da vítima
VALDENIRA DE AGUIAR OLIVEIRA
, que em razão das lesões sofridas veio a óbito, entretanto, absolveram o acusado, o que contraria diversamente das provas colhidas nos autos

Observa-se que as declarações prestadas no interrogatório do apelado são frágeis, contraditórias e incongruentes, absolutamente descabida a assertiva de que o acusado não teve intensão de atropelar a ofendida, conforme ficou evidente nos autos. Não restando qualquer dúvida de

sua materialidade e autoria delitiva.

Assim, em que pese a indubitável soberania do veredito popular, é certo que a decisão dos jurados que
nenhum apoio encontra nas provas dos autos deve ser invalidada
, sendo esta, exatamente, a hipótese aqui vertente, em que a decisão dos jurados se mostrou dissociada integralmente do contexto vislumbrado ao longo da instrução processual. A versão defensiva, na verdade, não restou fluente de prova alguma dos autos, nem ao menos do depoimento do próprio apelado.

Não se pode deixar de dizer, após detida análise das razões ministeriais, ainda, que os jurados optaram pela absolvição do apelado, em interpretação carente de substrato probatório, vez que há elementos irrefutáveis de convicção da participação do acusado, como executor do delito em debate, o que salta aos olhos, é que o conselho de sentença decidiu em desacordo com as provas colhidas em juízo.

Torna-se, assim,
imperiosa a anulação do julgamento
, como pretende o Órgão Ministerial, devendo o réu
ANDRACI

FERREIRA PEREIRA
, ser submetido a novo julgamento, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

Conforme julgados
in verbis
:

APELAÇÃO PENAL TRIBUNAL DO JÚRI NULIDADE DO QUESITO DE DESCLASSIFICAÇÃO INCOMPETÊNCIA DO JÚRI PARA DECIDIR SOBRE CRIME CULPOSO E DEFESAS ANTAGÔNICAS PRELIMINARES TODAS REJEITADAS - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS OCORRÊNCIA RECURSO MINISTERIAL PROVIMENTO À UNANIMIDADE. I (...). II (...) III No mérito, conforme demonstrado, não há qualquer direcionamento nas provas contidas nos autos à versão acolhida pelo Júri. Esta resulta arbitrária e divorciada de todos os elementos probatórios constantes no feito, seja em Juízo ou em plenário. Motivo pelo qual deve ser reformada a decisão do Tribunal Popular. IV Decisão unânime para que o réu Valdo Correa de Souza seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. (TJE/PA, Acórdão n.º 104290, Rel. Des.ª Brígida Gonçalves dos Santos, julgado em 07/02/2012, DJe 14/02/2012).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO POR CLEMÊNCIA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 7 DESTA CORTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que ‘a absolvição do réu pelos jurados, com base no art. 483, III, do CPP, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável, podendo o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário. Assim, resta plenamente possível o controle excepcional da decisão absolutória do Júri, com o fim de evitar arbitrariedades e em observância ao duplo grau de jurisdição. Entender em sentido contrário exigiria a aceitação de que o conselho de sentença disporia de poder absoluto e peremptório quanto à absolvição do acusado, o que, ao meu ver não foi o objetivo do legislador ao introduzir a obrigatoriedade do quesito absolutório genérico, previsto no art. 483, III, do CPP’ (HC n. 313.251/RJ, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/2/2018, DJe 27/3/2018). 2. Analisar, no caso em exame, se a decisão do Tribunal do Júri teria sido ou não manifestamente contrária às provas dos autos exigiria o reexame dos elementos fáticos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no REsp 1303683/AL, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)". (N.N)

Assim sendo, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou provimento
, para anular a decisão vergastada, submetendo o réu
ANDRACI

FERREIRA PEREIRA
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do § 3º, do art. 593, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Belém/PA, 04

de

abril de 2022.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/04/2022